Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721391-35.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DIAMOND RESIDENCE APELADO: JOSE MEIRELES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DIAMOND RESIDENCE em face de decisão de ID 60842265 que julgou procedente o pedido da primeira fase da Ação de Exigir Contas. Preparo recolhido conforme ID 60842268 e 60842269. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante no ID 61412742 requer o conhecimento do recurso com a aplicação do princípio da fungibilidade. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. Com efeito, o apelante impugna decisão que julgou procedente o pedido da primeira fase da Ação de Exigir Contas. O Código de Processo Civil prevê: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro. § 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. § 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. (Destaquei) Da leitura do dispositivo, verifica-se que a natureza da decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é interlocutória e não terminativa. O Superior Tribunal de Justiça decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Discute-se nos autos qual o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, se agravo de instrumento ou apelação. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015, II). Por outro lado, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação (AgInt no AREsp n. 1.841.262/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 6/10/2021). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.112.203/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.) Desta forma, absolutamente inadmissível a interposição da apelação, pois não é a via adequada para impugnar a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas. Saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. QUESTIONAMENTO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO RECORRIDA. INTERESSE EM VER APLICADO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA SER RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO O RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA PARTE. PRETENSÃO INADMITIDA PELO JUÍZO A QUO. URGÊNCIA VERIFICADA PELA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. II - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE JULGA IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO PRINCIPAL E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO RECONVENCIONAL. HIPÓTESE CARACTERÍSTICA DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO CONTRA O QUAL INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO PARA SER RECEBIDA A APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que julga parcialmente o mérito, e, por conseguinte, não extingue a fase cognitiva ou executiva, constitui decisão interlocutória, a teor do disposto no art. 203, § 2o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via do agravo de instrumento. 2. Julgados improcedentes os pedidos deduzidos em ação principal e determinado o prosseguimento da demanda reconvencional a ela conexa, enquadra-se o provimento judicial assim expresso na regra do parágrafo único do art. 354 do Código de Processo Civil. Sentença em que há inequívoco julgamento parcial de mérito e que, nos expressos termos da lei processual civil, é impugnável por agravo de instrumento. 3. Caso concreto em que inaplicável o princípio da fungibilidade porque configura erro grosseiro interpor apelação para impugnar sentença parcial de mérito, a qual, à luz do diploma processual de regência, expressamente desafia agravo de instrumento. Inexistência para a hipótese sub judice de dúvida objetiva razoável acerca do cabimento do agravo de instrumento na hipótese. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1808280, 07161971720238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Saliento que, no caso específico dos autos, entendo não ser aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não se trata de matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 11 de julho de 2024 15:48:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador